Tribunal: CARF
Processo: 10510.723356/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723356/2012-61
ACÓRDÃO
3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 04/09/2007, 30/09/2010, 31/05/2011, 30/09/2011
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA
PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que a compensação for considerada não declarada por
ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio
ou de terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa prevista no §
4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, a partir da redação dada pela Lei no
11.051, de 2004.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. NÃO
CABIMENTO.
O artigo 74 da Lei 9.430 foi alterado pela Medida Provisória no 66/2002
para incluir expressamente a vedação da compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros. A limitação do uso de créditos apenas aos do
próprio declarante, constava taxativamente desde a Instrução Normativa
SRF n° 41/2000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo as questões aventadas relativas a
inconstitucionalidades e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
2

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face de lançamento de multa isolada
prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, no percentual de 75%, em razão de compensações
consideradas não declaradas de IPI-bebidas, conforme o art. 74, §12, inciso II, alíneas "a" (crédito
de terceiros) e/ou "d" (ação judicial não transitada em julgado), da Lei no 9.430/96, assim descrita
no Auto de Infração:
“Multa de 75% aplicada sobre os valores dos débitos compensados através dos
processos listados no "DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA
ISOLADA", em anexo, em decorrência de compensação considerada "NÃO
DECLARADA", conforme Despachos Decisórios no 983-DRF/AJU, de 14.12.2011,
399-DRF/AJU, de 25.05.2012 e 627-DRF/AJU, de 25.07.2012, por envolver
compensações com créditos de terceiros e/ou créditos relativos a ação judicial
não transitada em julgado.”
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Trata-se de Impugnação, fls. 40/64, interposta em face de Auto de Infração, no
valor original total de R$ 1.146.883,71, que, com fundamento no art. 18, §4o, da
Lei no 10.833, de 29/12/2003, exige multa isolada de 75% sobre os valores dos
débitos tratados nos processo administrativos no 19647.008958/2010-51,
19647.003910/2011-38, 10510.723777/2011-19 e 10480.722497/2012-61, cujas
compensações foram consideradas não declaradas, aos moldes do art. 74, §12,
inciso II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96.
2. Cientificada aos 05/09/2012, fl. 11, a contribuinte, aos 12/09/2014, interpôs
supradita Impugnação, na qual alega que "Cuidam os autos originários de
Declarações de compensação formuladas pela ora Impugnante, com vistas à
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
3
compensação de seus tributos com créditos próprios que foram reconhecidos
judicialmente, mediante acórdão proferido pela Primeira Turma do TRF da 5a
Região, nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.82.01.003262-5 (AMS
93200-PB), e com créditos de titularidade da empresa DESTILARIA PAL LTDA (...)
reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido pela Primeira Turma do
TRF da 5a Região, nos autos do Mandado de Segurança n° 2000.83.00.0012985-9".
3. Exproba que a Unidade de Origem, ao, com fundamento nos 31, da IN SRF no
600, de 28/12/2005, c/c o §12, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (na
redação dada pela Lei no 11.051, de 29/12/2004), considerar não declaradas as
compensações sob a assertiva de que as decisões judiciais que as autorizaram não
haviam transitado em julgado, acabou por desrespeitar decisão proferida pelo
TRF da 5a Região em ação ajuizada pela Destilaria PAL LTDA em que se discutia o
reconhecimento do direito à manutenção de créditos de IPI e a sua utilização
mediante compensação de débitos próprios e de terceiros.
4. Destaca que a enfocada decisão judicial não condiciona a compensação ao
trânsito em julgado da ação, tampouco vedou a compensação com débitos de
terceiros, sendo inviável que decisão administrativa rediscuta este aspecto ou
que, por meio da introdução de limitação não prevista na decisão judicial,
condicione a compensação ao trânsito em julgado.
5. Transcreveu as ementas de decisões proferidas nas susomencionadas ações
mandamentais e, em seguida, diz que a discussão sobre a impossibilidade da
compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial ou com débitos de
terceiros apenas poderia ser travada no bojo das ações judiciais, "sendo que sua
aplicação á hipótese, quando restou afastada pelo v. acórdão, fere
flagrantemente a autoridade daquela decisão judicial, já que importa na sua
revisão, inadmissível nesta seara administrativa".
6. No intuito de corroborar sua assertiva, faz remissão a uma decisão judicial
segundo a qual "o cumprimento de determinação do Poder Judiciário não pode
sofrer qualquer limitação que não esteja expressamente consubstanciada nos
termos da decisão exarada", bem como se remete à Solução de Divergência COSIT
no 38/2008, que orienta as unidades da RFB a cumprirem as decisões judiciais
respeitando a interpretação dada pelo Poder Judiciário.
7. Ademais, conclui que somente às compensações realizadas a partir da vigência
da Lei no 11.051, de 29/12/2004, é que se aplicam suas disposições. Destarte,
"como os créditos requeridos e deferidos judicialmente precedem à vigência das
indigitadas normas, padece de sustentação legal o r. Despacho Decisório", porque
"por força do princípio da segurança jurídica os créditos nascidos anteriormente à
edição da Lei n° 11.051/2004 não podem ser alcançados por suas disposições, ou
seja, não pode a nova regra atingir-lhes, sob pena de agressão injustificada ao
direito adquirido". Para embasar sua alegação, reproduz decisões judiciais.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
4
8. Sustenta, ademais, que o cancelamento de compensações judicialmente
autorizadas dependeriam do trânsito em julgado na ação principal, sob pena de
afronta à segurança jurídica.
9. Menciona, ainda, que a Divisão de Arrecadação Tributária - DIVAT e a
Coordenação Geral de Administração Tributária - CORAT já definiu que "(...) Se a
compensação foi efetuada corretamente, acatando uma decisão judicial, somente
uma nova decisão judicial poderá desfazê-la" e registra que a Solução de Consulta
no 451, expedida aos 04/11/2005 pela SRRF da 7a Região, determina que seja
admitida "a compensação de crédito reconhecido por decisão judicial vigente,
ainda não transitada em julgado, quando referida decisão, além de ter
reconhecido o crédito do sujeito passivo para com a União relativo a tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, também
reconheceu o direito à utilização do referido crédito, antes do trânsito em julgado
da referida decisão".
10. Avante, diz que as alterações do art. 74, da Lei no 9.430/96, perpetradas pelo
art. 4o, da Lei no 11.051/2004 - e, mais especialmente, no que tange à
possibilidade de considerar não declarada a compensação -, bem como as
modificações do art. 18, da Lei no 10.833/2003, introduzida pelo art. 25, da Lei no
11.051/2004, seriam ilegítimas, pelas seguintes razões:
10.1. colisão com o art. 170, do CTN, e art. 208, do RIPI 2002 e limitação à
efetividade do princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente
assegurado;
10.2. afronta de diversos princípios constitucionais, como o da legalidade,
da autonomia e o da independência/ autonomia dos Poderes, o do direito
adquirido, etc;
10.3. tendo em vista o disposto no art. 150, §1o, do CTN, desrespeita o
princípio da hierarquia das normas, padecendo, destarte, de vício de
inconstitucionalidade;
10.4. ao ser aplicado em relação a fatos anteriores, ofende o princípio da
irretroatividade da lei tributária, o que corrobora com excerto de decisões
judiciais do TRF da 5a Região e do STJ que reproduz, pelo que os efeitos da
Lei no 11.051/2004 apenas poderiam ser aplicados em relação a créditos
constituídos a partir de sua vigência;
10.5. viola o constitucional direito de petição do sujeito passivo;
10.6. teria caráter confiscatório.
11. Em face de todo o exposto, requereu que fosse julgada improcedente a
autuação fiscal discutida
A 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
5
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 04/09/2007 a 04/09/2007, 30/09/2010 a 30/09/2010,
31/05/2011 a 31/05/2011, 30/09/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o, DO
ART. 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003,
nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por ter
a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de
terceiros, discutido em ação judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2007 a 04/09/2007, 30/09/2010 a 30/09/2010,
31/05/2011 a 31/05/2011, 30/09/2011 a 30/09/2011 LEI.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO OU
INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas do art. 26-A, §6o,
do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, é vedado aos
órgãos de julgamento administrativo de primeira instância, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Em seguida, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário (fls. 85 a 110), em
31/05/2018, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Da compensação de créditos de IPI decorrentes de ação judicial não
transitada em julgado;
 Da compensação de débitos com créditos de terceiros e
 De questões relativas a princípios constitucionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A imputação fiscal de multa isolada, nesse caso, deveu-se às compensações de IPI
terem sido consideradas não declaradas, por envolver compensações com créditos de terceiros e
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
6
créditos relativos à ação judicial não transitada em julgado, por isso foi aplicado o percentual de
75%, como determina o §4°, art. 18 da Lei n° 10.833/03.
Primeiramente, insiste a recorrente sobre o tema de ter compensado créditos de IPI
decorrentes de ação judicial não transitada em julgado. Argumenta que a Receita não poderia ter
concebido uma limitação para utilização dos créditos que não estava prevista na sentença
proferida.
Não assiste razão a recorrente nesse ponto.
No caso em que tenha sido constituído crédito por uma sentença judicial, faz-se
necessário aguardar o trânsito em julgado, em respeito ao art. 170-A do CTN. Não faria sentido
que fosse diferente, pois somente com o trânsito em julgado que a decisão judicial se torna
definitiva. Isso visa garantir a segurança jurídica e evitar prejuízos em caso de posterior reversão
da decisão.
Inclusive todos os prazos para aproveitamento ou decadência do crédito são
contados a partir da data do trânsito em julgado. Assim também consignou de forma clara o
Parecer Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014:
“O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.”
Argumenta ainda a recorrente sobre as ilegitimidades das restrições introduzidas
pela Lei 11.051/2004, que alterou o art. 74, da Lei 9.430, especialmente quanto às hipóteses de
compensação não declarada do § 12. Entende que não é razoável que lei ordinária introduza
limitação ao direito a compensação.
Novamente não tem razão a manifestante nesse ponto. A compensação tributária é
sim um direito dos contribuintes, e sua regulamentação se dá por meio de legislação ordinária, de
acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Esse artigo estabelece que a
compensação de créditos tributários deverá ser feita nos termos da lei específica que a
regulamente.
Na prática, essas regras são geralmente definidas por leis ordinárias, como a Lei no
9.430/1996, que estabelece condições para a compensação de tributos administrados pela Receita
Federal. Essa lei, por exemplo, permite ao contribuinte compensar créditos tributários, mas define
requisitos como a necessidade de formalização por meio de declaração à Receita, a vedação da
compensação em determinadas situações, entre outros.
Não havia previsão expressa em lei ordinária, que permitisse a compensação de
débitos com créditos de terceiros. O texto original do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 assim
consignava a utilização de créditos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
7
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Por um período, ato normativo emitido pela Receita Federal, permitiu a modalidade
de utilização de créditos de terceiros para a compensação de débitos de sujeito passivo. No
entanto, desde 2000, a Instrução Normativa n° 41/2000 veda de forma enfática esse tipo de
compensação:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
com créditos de terceiros.
No mesmo sentido, a Medida Provisória no 66/2002, que promoveu nova alteração
na sistemática da compensação, posteriormente convertida na Lei no 10.637, quis deixar expressa
essa vedação na Lei no 9.430. Seu artigo 49 assim disciplinou:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)”
Portanto, não há dúvidas de que a nova lei expressamente impediu a figura da
compensação de créditos de um contribuinte com débitos de outro, ao afirmar que os créditos
têm de ser do declarante.
Todas essas alterações legais ocorreram antes dos fatos geradores do lançamento
em questão. Desse modo, o impedimento para utilização de créditos de terceiros já era vigente a
época dos fatos.
Portanto, a recorrente não tem fundamento em sua argumentação de que os
créditos de terceiros pleiteados foram nascidos antes da edição da Lei 11.051/2004 e que por isso
não poderia ser alcançada a restrição para sua utilização imposta pela lei. Não sendo aplicado, no
caso, os princípios da irretroatividade, da segurança jurídica e do direito adquirido, também
alegados pela manifestante.
Alega ainda que a Lei 11.051/2004 afronta a constituição, por se opor ao art. 150, §
1o do CTN. E ainda, que a restrição introduzida por tal norma estaria ferindo o princípio da
autonomia dos poderes.
Dado que se refere à constitucionalidade da norma aplicada ou de aplicação de
princípios constitucionais, é evidente que a análise implicaria um julgamento que não pode ser
realizado na esfera administrativa. A apreciação de inconstitucionalidade excede a competência
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723356/2012-61
8
legal deste colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente incorporadas ao
ordenamento jurídico. Neste sentido, foi estabelecida a Súmula no 02 do CARF:
“Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Trata também em seu recurso voluntário do caráter confiscatório da multa isolado
com alíquota de 75%. Novamente entende que houve afronta à princípios constitucionais. Como já
citado, essa análise excede a competência legal deste colegiado, conforme consolidado na súmula
no 2 do CARF. Desse modo, também não conheço o recurso voluntário neste ponto.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário,
não conhecendo as questões aventadas relativas a inconstitucionalidades e no mérito em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Original